Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740969-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO RAMON DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DESPACHO Nos termos do arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se em cinco dias sobre a admissibilidade parcial do recurso, tendo em vista que a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade de parte não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. Brasília - DF, 29 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora